Tribunal: TJDFT
Processo: 0710125-39.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ESCOPO ATINGIDO. EXTINÇÃO.
I – A desconsideração inversa da personalidade jurídica visa a alcançar bens do sócio que se utiliza da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, furtando-se, assim, de obrigações perante terceiros.
II – Na hipótese, o incidente foi recebido tão somente para instruir os autos da ação principal revisional de alimentos, de modo a apurar a capacidade financeira do genitor da autora relativamente à majoração do montante pleiteado a título de alimentos. Assim, o escopo do incidente se esvaziou com o julgamento de mérito da ação revisional de alimentos.
III – Dessa forma, atingido o objetivo da instauração do incidente, não se vislumbrando a possibilidade de nova apreciação relativamente à quantia devida pelo genitor, tampouco a ocorrência de inadimplemento atual do pagamento da prestação alimentícia, mostra-se adequada sua a extinção.
IV – Negou-se provimento ao recurso.